Tribunal: TJBA
Processo: 8041866-94.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8041866-94.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: MAURÍCIO FERNANDO ANDRADE DA COSTA - OAB/BA 25032 IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DO SALVADOR/BA PACIENTE: MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 129, § 13, DO CP, POR DIVERSAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71 DO CP (LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA A MULHER EM CONTINUIDADE DELITIVA), ART. 146 DO CP, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71 DO CP (CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM CONTINUIDADE DELITIVA), ART. 147 DO CP, POR DIVERSAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71 DO CP (AMEAÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA), ART. 148, CAPUT E ART. 148, § 1º, V, DO CP, NA FORMA DO ART. 71 DO CP (SEQUESTRO COM FINS LIBIDINOSOS E CÁRCERE PRIVADO EM CONTINUIDADE DELITIVA), ART. 150, CAPUT, DO CP (INVASÃO DE DOMICÍLIO), ART. 213 DO CP (ESTUPRO) E, POR FIM, NO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO), TODOS COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL (PREVALECENDO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS) E AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA), NA FORMA DO ART. 69 DO CP (CONCURSO MATERIAL). 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, COMO, TAMBÉM, NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA EM 19/03/2024. DETERMINADA A CITAÇÃO. RESPOSTA OFERECIDA. ADITAMENTO DA EXORDIAL. DEFERIMENTO DO ADITAMENTO. REQUERIMENTO PARA A DECRETAÇÃO DO SIGILO DOS AUTOS. REQUERIDA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA, COLETANDO-SE O MATERIAL GENÉTICO E REALIZANDO PARA QUE SE PROCEDA A CONFRONTAÇÃO GENÉTICA COM O PSA COLETADO. DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA, A DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA E DESIGNADA AUDIÊNCIA PARA O DIA 04/10/2024. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8041866-94.2024.8.05.0000, tendo MAURÍCIO FERNANDO ANDRADE DA COSTA - OAB/BA 25032, como Impetrante e, na condição de Paciente, MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR